Tribunal: STF
Processo: HC 237000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Michele de Oliveira Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 878.605/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Decido. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, " ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022). 



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. 



    A autoridade impetrada consignou (e-STJ fl. 12):



    Iniciará cumprimento de pena em regime semiaberto, lembrando-se da razoável quantidade de droga e do fato de serem três os entorpecentes apreendidos, e ainda de novamente estar custodiada por delito grave (roubo).



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 2, p. 26)



    Sustenta a ilegalidade na fixação do regime semiaberto, tendo em vista que a paciente é primária. Alega também ofensa à Súmula Vinculante nº 59/STF.



    Defende ainda que “por estarem presentes os requisitos legais do artigo 44 do CP, de rigor também a concessão da ordem para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 1)



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Penal e Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Pena base no mínimo legal. Fixação de regime semiaberto. Alegação de imposição de regime mais gravoso, em contrariedade à Súmula Vinculante nº 59. Matéria não analisada pelo Colegiado do STJ. Supressão de instância. Regime mais gravoso devidamente fundamentado na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como em razão da atual custódia da Paciente pela prática do crime de roubo. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que a valoração negativa da natureza e da quantidade de substância entorpecente é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso e afasta a incidência do enunciado vinculante n. 59 da Súmula. Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo, no que pertine, trecho da sentença penal condenatória:



    “Vistos etc. MICHELE DE OLIVEIRA GOMES, qualificada nos autos, está sendo processada porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, trazia consigo e tinha em depósito, para fornecimento a terceiros, drogas consistentes em: 30 porções de “maconha” (Tetrahidrocanabinol - THC), com peso líquido de 79 gramas, 35 porções de cocaína em forma de pedras de “crack”, com peso líquido de 7,0 gramas e 22 “pinos” de cocaína, com peso líquido de 11,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ré foi presa em flagrante, sendo após livrada solta. Notificada, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi a ré citada e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. A ré foi interrogada. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação da imputada, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito de tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para maconha e cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que as substâncias entorpecentes eram trazidas pela ré, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, a ré negou o narcotráfico. Disse que é prostituta e usuário de droga, e seu cliente pediu para que transportasse uma sacola, não sabendo o que nela continha. Disse que usou bastante crack na época dos fatos. Não conhecia os policiais. Está presa por roubo. Na polícia, confessou o narcotráfico, dizendo também que é usuária contumaz de drogas. A denúncia procede claramente. As testemunhas arroladas na denúncia, em juízo, e em uníssono, relataram que a ré estava em local de narcotráfico, em atitude suspeita, com uma sacola na mão. Thiago ainda disse que a ré saiu correndo da comunidade e estava muito assustada, como se tivesse feito algo errado. Anotou que a ré lhe contou que estava tentando se ocultar de outros policiais que entraram por outro lado da comunidade. Ambas as testemunhas relataram que foi ela detida e encontrada com sacola com cocaína, crack e maconha, além de dinheiro e celular. Estava também com dois RGs. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório suficiente, a indicar que a ré tinha consigo drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. Havia drogas em porções individualizadas, sendo três tipos de entorpecentes, e também existe confissão formal da acusada no feito, além de ter confessado informalmente o narcotráfico também às testemunhas, sendo inviável qualquer desclassificação para porte de droga para uso pessoal. Demais disso, não há qualquer nulidade no feito, e a abordagem se deu de modo regular. Trata-se de delito de consumação permanente, e havia fundadas suspeitas em relação à imputada, que correra, se mostrava assustada, tinha sacola consigo, estando em local de narcotráfico. Até mesmo eventual ingresso em imóvel, havendo fundadas suspeitas, em caso de delito permanente, seria regular, ainda que sem ordem judicial. Com mais razão a busca pessoal. De outro lado, a versão tardia da ré não encontra respaldo no conjunto probatório. Nada foi dito por ela, nesse passo, quando interrogada no auto do flagrante, e também nada relatou a respeito dessa versão às testemunhas. Demais disso, a indigitada tardia versão dada pela ré em juízo não é verossimilhante. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso da ora imputada. A redução deve se dar no patamar de metade, em razão da razoável quantidade de droga, sendo três os tipos de entorpecentes. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Na próxima fase, ratifico a sanção no mínimo pela confissão, ainda que extrajudicial, e após negada em juízo. Por fim, reduzo a sanção do patamar já indicado, metade, em razão da primariedade, com pena final de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, a ré MICHELE DE OLIVEIRA GOMES, qualificada nos autos, dando-a como incursa no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, do Código Penal, a cumprir as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa no valor unitário mínimo legal. Iniciará cumprimento de pena em regime semiaberto, lembrando-se da razoável quantidade de droga e do fato de serem três os entorpecentes apreendidos, e ainda de novamente estar custodiada por delito grave (roubo). Não poderá recorrer em liberdade, eis que já presa por outro motivo. De se ver que existe fato novo, que altera a situação de custódia. Foi a imputada agraciada com a liberdade provisória, porém pouquíssimo tempo após, sequer assinando termo de compromisso que lhe foi imposto, já fora novamente presa, acusada do grave delito de roubo, quebrando a confiança que lhe foi depositada. De outro lado, justamente porque já presa por outro feito, não se mostra a custódia em desfavor da ré, mas ao contrário, permite oportuna e eventual posterior unificação de pena. Expeça-se mandado de prisão pela sentença condenatória. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com a droga, porque ligado de algum modo ao tráfico de drogas, pelo que noticia a prova dos autos, remetendo-se o montante ao Funad. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP, a Defesa técnica e a ré se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, além da ré.” (grifos acrescidos) (eDOC 2, p. 11 - 14).



    Consta que a paciente foi encontrada com diversos tipos de drogas, a saber: “30 porções de “maconha” (Tetrahidrocanabinol - THC), com peso líquido de 79 gramas, 35 porções de cocaína em forma de pedras de “crack”, com peso líquido de 7,0 gramas e 22 “pinos” de cocaína, com peso líquido de 11,3 gramas”; Além disso, foi “agraciada com a liberdade provisória, porém pouquíssimo tempo após, sequer assinando termo de compromisso que lhe foi imposto, já fora novamente presa, acusada do grave delito de roubo”. (eDOC 2, p. 11 - 14)



    Ademais, em que pese às razões da impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga (no caso, 27,9 kg de maconha), autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto (arts. 33, §3º, e 59, III, do CP) quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 226.729 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 2. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 3. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS NA DECISÃO QUESTIONADA. 4. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 5. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. 6. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 8. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 9. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 219421 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,Primeira Turma, DJe 19.10.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente